Tribunal: TJSP
Processo: 0002356-52.2013.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002356-52.2013.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante JOAO
CARLOS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença, em
parte, a fim de ajustar a pena aplicada ao réu, que fica definitivamente condenado,
como incurso nos arts. 12 e 15, ambos da Lei 10.826/06, às penas de 02 (dois) anos
de reclusão e 01 (um) ano de detenção, ambas em regime aberto, e pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no mínimo legal, substituídas as penas corporais por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e por prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a entidade
com destinação social, regulamentando-se na fase de execução, mantida a r.
sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
2
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247
Apelante: Joao Carlos Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ilhabela
Voto no 26.252
Disparo de arma de fogo e posse de arma de fogo
Recurso defensivo pleiteando a absolvição por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente,
aplicação da suspensão condicional do processo e
redução
das
penas

Provas
francamente
incriminadoras

Palavras
das
testemunhas
merecedoras de credibilidade e em consonância
com a prova técnica Confissão extrajudicial do
réu respaldada pela prova produzida Inviabilidade
da concessão de suspensão condicional do processo
Além de as penas ultrapassarem os limites legais,
há muito ocorreu a dilação probatória Pena do
delito de disparo de arma de fogo aplicada com
critério Pena do delito de posse de arma de fogo
ajustada Resposta penal substitutiva escorreita
Regime aberto aplicado com critério Dado parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 112/118,
acrescenta-se que o réu JOÃO CARLOS RAMOS foi condenado,
como incurso no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, e no art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01
(um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
3
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso, substituídas as penas
privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a entidade com
destinação social, regulamentando-se na fase de execução.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória, a suspensão condicional do processo e redução
das penas (fls. 134/140).

Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 153/156).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 17/19, do auto de exibição e
apreensão de fls. 20/21, do laudo pericial de fls. 27 (apenso prisão em
flagrante) e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
4
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu
possuía e disparou arma de fogo em lugar habitado, exatamente como
narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar José Luís, em juízo,
relatou que, no dia dos fatos, ele e seu colega de farda foram acionados
para atender ocorrência de disparo de arma de fogo. A testemunha do
disparo disse que o réu o fez em direção ao seu quintal. Ao encontrarem
o réu, ele negou o crime inicialmente. Contudo, após terem procedido
as buscas em sua casa, encontraram dois cartuchos íntegros e outro
deflagrado, bem como uma espingarda municiada, calibre 36, e mais
um cartucho, momento em que o réu confessou o disparo.
No mesmo sentido, o policial militar Nilton César
confirmou as circunstâncias da prisão do réu, bem como a apreensão de
uma espingarda e munições em sua casa.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Sobre a palavra das policiais, importante frisar que eles
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque
coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase
inquisitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
5
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De seu turno, o réu não demonstrou interesse em dar
sua versão dos fatos em juízo. Apesar de devidamente intimado da
audiência, deixou de comparecer ao ato, pelo que foi declarado revel.
E, na fase inquisitiva, o réu confessou ambos os
delitos, dizendo que, após ouvir alguém dizer que o mataria, resolveu
efetuar um disparo para o alto em seu quintal.
Sabe-se que a confissão, ainda que extrajudicial, pode
interferir na prova produzida sob o crivo do contraditório, quando em
consonância com ela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
6

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “[...] é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de
certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes
fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela autoridade
interrogante, e desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”
(Curso de Processo Penal, 17.ed., São Paulo: Saraiva, p.414).
Ademais, o laudo pericial de fls. 27 (apenso prisão em
flagrante) concluiu que: “No estado em que se encontra a referida arma,
poderia ter sido utilizada na realização de disparos, de forma eficaz, pois
seus mecanismos atuam com eficiência. A pesquisa de íons nitrito oriundos
da combustão de pólvora no interior do cano da arma resultou POSITIVA”.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
restando isolada nos autos as teses defensivas, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, assim como
o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
Neste ponto, ressalta-se que com relação ao pleito de
concessão do benefício do art. 89 da Lei n. 9.099/95, este não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
7
acolhida.
Além da pena aplicável ao delito de disparo
ultrapassar o limite legal, impossível se falar em suspensão condicional
do processo, uma vez que todas as provas já foram produzidas.
Aquela benesse da lei, na fase inicial, somente é
possível para a hipótese de denúncia já com capitulação isolada do
delito do art. 12 da Lei 10.826/03, no momento previsto pela lei, nunca
depois de produzidas as provas. Ultrapassado o momento legal
oportuno, não se pode criar desequilíbrio na relação jurídica processual,
com larga vantagem àquele que transgrediu a lei.
Assim, repita-se, não é possível retroagir nas benesses
da Lei n. 9.099/95.
A pena referente ao crime de disparo de arma de fogo
fixada no mínimo legal foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, e as condições
pessoais do apelante.
De outro lado, a pena referente ao delito de posse de
arma de fogo merece reparo.
A pena base se distanciou do piso legal, na fração de
1/8 (um oitavo), sob o fundamento de que o réu possuía, além da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
8
espingarda, calibre 36, dois cartuchos íntegros a ela correspondentes, e
que os itens de destinavam à caça, o que torna a conduta mais
reprovável.
Contudo, verifica-se que o cálculo constante da r.
sentença é equivocado, pois a exasperação da pena base na oitava parte
resulta 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, e não de 01 (um) ano e 03 (três)
meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, bem reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual a pena deve retornar para o
mínimo legal.
Ao final, não há causas de aumento ou diminuição de
pena, pelo que resulta definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo.
E, tal como previsto em lei, as penas corporais foram
substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e por prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a entidade com
destinação social.
Por fim, o regime (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002356-52.2013.8.26.0247 -Voto no 26.252
9
reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. sentença comporta reparo no tocante à
pena aplicada ao delito de posse de arma de fogo.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de ajustar a pena aplicada ao réu, que fica
definitivamente condenado, como incurso nos arts. 12 e 15, ambos da
Lei 10.826/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de
detenção, ambas em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no mínimo legal, substituídas as penas corporais por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e por prestação pecuniária, no valor de 01
(um) salário mínimo, a entidade com destinação social, regulamentando-
se na fase de execução, mantida a r. sentença, no mais, por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator